Tribunal: TJPA
Processo: 0002922-69.2009.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO PERICIAL POSITIVO PARA CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CPB). DELITO PERPETRADO POR DIVERSAS VEZES, AO LONGO DE UM MÊS. PENA ACRESCIDA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). INEXISTÊNCIA DE EXCESSO PUNITIVO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação.2. In casu, insustentável o pleito absolutório, diante da confissão do acusado na seara investigativa, plenamente corroborada pela narrativa exposta pela vítima e sua genitora em juízo. 3. Em se tratando de vítimas menores de quatorze anos, o possível consentimento ao ato sexual é irrelevante para a caracterização do crime de estupro, uma vez que a presunção de violência prevista no 217-A, do Código Penal tem caráter absoluto. Aliás, a razão dessa tutela legal é a sua completa insciência em relação aos fatos sexuais de modo que não se pode dar valor algum ao seu consentimento.4. O desconhecimento da idade da vítima pode circunstancialmente excluir o dolo do acusado quanto à condição de vulnerável, mediante a ocorrência do chamado erro de tipo (art. 20 do CP). Na hipótese vertente, todavia, não há que se falar em erro de tipo, como pretendido pela defesa - ao argumento de que o réu não tinha conhecimento da vulnerabilidade da menor. Não era crível que o recorrente não soubesse - ou sequer pudesse inferir - a idade da vítima. Em se tratando o réu de homem adulto, que contava, à ocasião dos fatos, com cerca de 20 anos de idade, gozava de certa experiência, de modo que, mesmo que não tivesse total certeza quanto à idade exata da vítima, houve por atuar guiado pela dúvida, tendo, portanto, assumido o risco da conduta tipificada no art. 217-A do CP, pelo menos na modalidade do dolo eventual.5. A prática de crimes na mesma espécie, ou seja, violadoras do mesmo dispositivo legal em qualquer de suas modalidades, um conseguinte do outro, justifica o uso do art. 71 do Código Penal, em detrimento do acusado.6. Deve ser reconhecida em favor do réu a atenuante da menoridade relativa, se comprovado que, à época do delito, era menor de 21 (vinte e um) anos.7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer em favor do réu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), cominando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0002922-69.2009.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
A. DOS S. S.
DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO PERICIAL POSITIVO PARA CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CPB). DELITO PERPETRADO POR DIVERSAS VEZES, AO LONGO DE UM MÊS. PENA ACRESCIDA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). INEXISTÊNCIA DE EXCESSO PUNITIVO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação.
2.
In casu
, insustentável o pleito absolutório, diante da confissão do acusado na seara investigativa, plenamente corroborada pela narrativa exposta pela vítima e sua genitora em juízo.
3. Em se tratando de vítimas menores de quatorze anos, o possível consentimento ao ato sexual é irrelevante para a caracterização do crime de estupro, uma vez que a presunção de violência prevista no 217-A, do Código Penal tem caráter absoluto. Aliás, a razão dessa tutela legal é a sua completa insciência em relação aos fatos sexuais de modo que não se pode dar valor algum ao seu consentimento.
4. O desconhecimento da idade da vítima pode circunstancialmente excluir o dolo do acusado quanto à condição de vulnerável, mediante a ocorrência do chamado erro de tipo (art. 20 do CP). Na hipótese vertente, todavia, não há que se falar em erro de tipo, como pretendido pela defesa - ao argumento de que o réu não tinha conhecimento da vulnerabilidade da menor. Não era crível que o recorrente não soubesse - ou sequer pudesse inferir - a idade da vítima. Em se tratando o réu de homem adulto, que contava, à ocasião dos fatos, com cerca de 20 anos de idade, gozava de certa experiência, de modo que, mesmo que não tivesse total certeza quanto à idade exata da vítima, houve por atuar guiado pela dúvida, tendo, portanto, assumido o risco da conduta tipificada no art. 217-A do CP, pelo menos na modalidade do dolo eventual.
5. A prática de crimes na mesma espécie, ou seja, violadoras do mesmo dispositivo legal em qualquer de suas modalidades, um conseguinte do outro, justifica o uso do art. 71 do Código Penal, em detrimento do acusado.
6. Deve ser reconhecida em favor do réu a atenuante da menoridade relativa, se comprovado que, à época do delito, era menor de 21 (vinte e um) anos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer em favor do réu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), cominando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Decisão unânime.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe

dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

A. dos S. S.
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal descrito no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
proemial acusatória
(fls. 02-11) que, no dia 07 de agosto de 2009, por volta das 16h00min, a senhora Sandra Helena Rodrigues da Silva, genitora da vítima M.L. da S.V., na companhia desta, mesmo sob ameaças, comunicaram à autoridade policial que, a referida adolescente, à época com 12 (doze) anos de idade, vinha sendo violentada sexualmente de forma reiterada pelo apelante em epígrafe, o que resultou na gravidez precoce da ofendida.

Em
razões recursais
(fls. 63-67), defesa do réu, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma da sentença por alegada insuficiência de provas a ensejar a condenação, ao argumento de que a decisão baseou-se, tão somente, no relato da vítima, parte do processo, e de sua genitora, ouvida na qualidade de informante.

Outrossim, sustenta a tese de erro de tipo, dado o desconhecimento por parte do réu da idade da vítima, com a qual mantinha relacionamento amoroso e relação sexual consentida.

Questiona, ainda, ausência de provas no tocante à configuração do crime continuado, pois não comprovado que os fatos se deram por mais de uma vez.

Por derradeiro, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa em favor do recorrente, nos termos do art. 65, inciso I, do CPB, por contar aquele com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 70-72), o Ministério Público de 1º Grau, embora manifeste-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, entende assistir razão à defesa no que concerne ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, no sentido de ser aplicada em favor do réu a atenuante do art. 65, inciso I, do Códex Penal.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1.

Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório com a consequente absolvição do acusado, diante da alegada fragilidade probatória, ao argumento de que a condenação baseou-se, tão somente, no relato da vítima, parte do processo, e de sua genitora, ouvida na qualidade de informante.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao réu
, pelos motivos adiante alinhavados.

Na hipótese, a
materialidade do crime sexual
é incontroversa, e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 16 dos autos de IPL; pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Conjunção Carnal, às fls. 22, e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal, às fls. 23, cujos resultados concluem, respectivamente, pelo desvirginamento da ofendida e pela prática de ato libidinoso diverso na conjunção carnal.

Destaque-se a Certidão de Nascimento da vítima
M. L. da S. V.
(fls. 21), onde consta a data de seu nascimento, ao dia 25 de novembro de 1996, menor, portanto, de 14 (quatorze) anos, ao tempo do início da prática criminosa, no ano de 2009, quando possuía apenas
12 (doze) anos de idade.

Cumpre destacar que, em se tratando de vítimas menores de quatorze anos, o possível consentimento ao ato sexual é irrelevante para a caracterização do crime de estupro, uma vez que a presunção de violência prevista no 217-A, do Código Penal tem caráter absoluto. Aliás, a razão dessa tutela legal é a sua completa insciência em relação aos fatos sexuais de modo que não se pode dar valor algum ao seu consentimento.

Destarte, o legislador criou uma presunção legal do emprego de violência, levando em consideração que a vítima menor de 14 anos não possui desenvolvimento psicológico completo, e, em razão disso, não pode validamente consentir na prática sexual.

Este é o entendimento da Súmula nº. 593 do STJ e da alteração legislativa promovida pela Lei 13.718/18, que incluiu o parágrafo 5º ao artigo 217-A do CP, no sentido de ser forçosa a aplicação das penas independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime, tenho que não há mais espaço para interpretação diversa.

Vale a pena colacionar a citada Súmula e o conteúdo do dispositivo penal:
Súmula 593. O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
(...)
§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.

No que pertine à
autoria delitiva,
esta também restou sobejamente provada, consubstanciada, especialmente, na
palavra segura, constante e incisiva da vítima
, cujo relato é corroborado pela
prova testemunhal produzida
, sendo merecedora, portanto, de total credibilidade.

O recorrente
A. S. da S.
, não fora interrogado em juízo, sendo julgado à revelia, nos termos do art. 367, do CPPB. No âmbito administrativo (fls. 26), todavia, confirma ter mantido relação sexual com a vítima por uma única vez. Acrescenta que a adolescente estaria grávida, mas que o filho não era dele.

A tese exculpativa apresentada pelo recorrente, no entanto, revela-se absolutamente frágil, não ancorada em nenhum outro elemento de prova. De outra banda, cumpriu o Órgão acusador, eficazmente, seu mister de produzir prova suficiente a arrimar a condenação, senão vejamos:

A vítima
M. L. da S.V.
, relata em audiência de instrução (fls. 53):
¿Que conheceu o denunciado no ano de 2008; que na época do fato morava na Vila Sinhá; que o denunciado morava em frente à casa da informante; que na época do fato o denunciado tinha 21 anos; que na época do fato a informante tinha 12 anos; que teve um relacionamento de um mês com o denunciado ocasião em eu se relacionavam sexualmente; que a informante e o denunciado se encontravam na casa da Keila na época patroa da informante; que em razão de tal relação a informante engravidou, que ao comunicar ao denunciado que estava grávida foi ameaçada de morte caso a mesma tivesse a criança e se a mãe da vítima denunciasse o mesmo à polícia iria mata-la também; (...) que em razão das ameaças a informante contou a sua mãe que estava grávida de A.; que depois que o denunciado compareceu perante a autoridade policial para prestar esclarecimento passou a ameaçar a informante e sua mãe; que as mesmas evitam passar na rua em que o denunciado mora; que era virgem antes do fato; que o denunciado praticou sexo carnal, anal e oral; que da primeira vez que manteve relação sexual com o denunciado a mesma foi de livre e espontânea vontade, entretanto, das outras vezes, foi ameaçada de morte e forçada a manter relações sexuais com o acusado; que quando estava com três meses de grávida do denunciado a informante foi ameaçada e agredida fisicamente pelo mesmo em razão disso perdeu o bebê; que os fatos foram comunicados à autoridade policial; (...) que o denunciado bateu na depoente com as mãos. (...) que o denunciado pedia segredo do relacionamento para a declarante.¿

A informante
Sandra Helena Rodrigues Silva,
genitora da ofendida, assim assevera em juízo (fls. 54verso):
¿Que não tinha conhecimento do relacionamento que a vítima tinha com o denunciado; que se soubesse desse relacionamento jamais daria o seu consentimento uma vez que o denunciado na época do fato já era um traficante conhecido no bairro; que o denunciado não frequentava a casa da declarante; que não sabe quando e como esse relacionamento iniciou; (...) que ao saber da gravidez da filha interpelou o denunciado; que o mesmo disse a declarante que teria sido ele mesmo que teria estuprado a filha da declarante e que o filho era seu mas que se a declarante denunciasse o acusado à delegacia ele iria matar a declarante e sua filha; que a declarante ficou com medo do denunciado por este ser muito perigoso no bairro mas mesmo assim procurou a polícia para fazer a denúncia; que depois de ter denunciado o fato na delegacia ainda sendo ameaçada de morte pelo acusado; que não sabe dizer detalhes do fato delituoso mas tem notícias que sua filha manteve relações sexuais com o denunciado por três vezes; (...) que antes de descobrir que a vítima estava grávida no dia anterior pegou a vítima conversando com o denunciado na casa da Keila; (...) que depois dos fatos virem a tona a filha da declarante foi morar com o denunciado que ficou a chegar na casa do denunciado por oito dias; que nesta época a vítima estava com três meses de grávida; que durante esses oito dias vítima sofreu várias ameaças inclusive sofrendo violências físicas; que não sabe dizer se a filha perdeu o bebê em razão das ameaças mas na mesma época a vítima passou mal e foi levada para o hospital; que o médico disse que o útero da vítima ainda não estava totalmente formado; que em razão disso a declarante não sabe dizer se a vítima perdeu o bebê por causa das agressões ou por causa do útero que ainda não tinha sido totalmente formado.

Após o cotejo da prova construída, revela-se totalmente insustentável o pleito absolutório, diante da confissão do acusado na seara investigativa, plenamente corroborada pela narrativa exposta pela vítima e sua genitora em juízo.

In casu
, não há nada que comprometa a credulidade da palavra da vítima. Inexiste, do mesmo modo, qualquer evidência sólida de que a notícia do crime tenha derivado de algo fantasioso ou mentiroso, seja por parte da vítima ou de seus familiares, levando-se, em conta, principalmente, que os abusos foram perpetrados mais de uma vez, e a vítima chegou a residir com o acusado, em face da gravidez.

Cabe aqui ressaltar que, nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a
palavra da vítima possui especial valor probante
se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação.

Assim:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO APONTADA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.
1. Ao contrário do alegado, o acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia e apontou as razões do entendimento ali esposado, não se vislumbrando, na espécie, violação ao art. 619 do CPP.
2.
Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova contidos nos autos.
3. A impugnação alusiva à materialidade e à autoria do crime demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 563.496/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 22/02/2016) (grifo nosso)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.NULIDADE NÃO CONSTATADA. SÚMULA N. 155 DO STF. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este Tribunal Superior acompanha o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que a falta de intimação da defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, o que impõe a sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo prejuízo. Incidência da Súmula n. 155 do STF.
2.
Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, como bem salientou o acórdão impugnado, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias que entenderam que o conjunto probatório é robusto e conclusivo em demonstrar a autoria do agravante no crime de estupro importaria na incursão do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
(STF, AgRg no AREsp 700.925/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) (grifo nosso)

Destarte, por não ser possível a absolvição, invocada pelo réu, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.
2. Do aventado erro de tipo:

Sustenta, ainda, a defesa, a tese de erro de tipo, dado o desconhecimento por parte do réu da idade da vítima, com a qual mantinha relacionamento amoroso e relação sexual consentida.

De fato, o desconhecimento da idade da vítima pode circunstancialmente excluir o dolo do acusado quanto à condição de vulnerável, mediante a ocorrência do chamado erro de tipo (art. 20 do CP).

Na hipótese vertente, todavia, não há que se falar em erro de tipo, como pretendido pela defesa - ao argumento de que o réu não tinha conhecimento da vulnerabilidade da menor.

Conforme consta, o relacionamento entre ambos era escondido, não sendo de conhecimento da família da adolescente. Réu e vítima se encontravam às escondidas na casa de terceira pessoa, fatos estes que, a meu ver, indicam que o acusado tinha pleno conhecimento da tenra idade da vítima.

Não era crível que o recorrente não soubesse - ou sequer pudesse inferir - a idade da vítima. Em se tratando o réu de homem adulto, que contava, à ocasião dos fatos, com cerca de 20 anos de idade, gozava de certa experiência, de modo que, mesmo que não tivesse total certeza quanto à idade exata da vítima, houve por atuar guiado pela dúvida, tendo, portanto, assumido o risco da conduta tipificada no art. 217-A do CP, pelo menos na modalidade do dolo eventual.

Cediço que o reconhecimento do erro sobre elementos do tipo deve fundar-se em provas escorreitas e isentas de dúvidas acerca do desconhecimento alegado pelo agente, não bastando, pois, a simples alegação do réu, desprovida de respaldo probatório.

Assim, tenho que não está comprovado o erro de tipo.

3. Da causa de aumento de pena do art. 71 do CPB - Crime continuado:

Persiste o pleito defensivo na inocorrência de crime continuado, diante da inexistência de provas de que o acusado tenha executado qualquer ato libidinoso contra a vítima em mais de uma oportunidade.

Não é isso que se colhe dos autos.

Analisadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se que foi reconhecida a figura da continuidade delitiva, inserida no art. 71,
caput
, do CPB, acertadamente, em desfavor do apelante, vez que conforme os incisivos e harmônicos relatos da vítima, o delito se perpetrou por cerca de um mês, em reiteradas vezes, razão pela qual a reprimenda foi majorada na fração de 1/3 (um terço).

Certamente, a prática de crimes na mesma espécie, ou seja, violadoras do mesmo dispositivo legal em qualquer de suas modalidades, um conseguinte do outro, justifica o uso do art. 71 do Código Penal, em detrimento do acusado.

Revela a vítima, que os fatos se sucediam sempre na casa da pessoa identificada por Keila e que as relações sexuais perduraram por cerca de 1 (um) mês, resultando na gravidez da ofendida.

Assim, tendo o agente, mediante mais de uma ação, praticado o mesmo crime, contra a mesma vítima, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, mostra-se correta a aplicação da majorante do art. 71 do Códex Penal.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERESSE E LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA RECORRER. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME ÚNICO. ATOS COMETIDOS DIVERSAS VEZES DURANTE TRÊS ANOS. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORAÇÃO DO PATAMAR DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A atuação da Corte a quo alterou a pena aplicada em primeira instância, com a qual o Parquet havia anuído, fazendo surgir o interesse recursal e legitimando-o a interpor o recurso especial.
2. Estando demonstrado, pelos elementos dos autos, que o Acusado praticou o crime diversas vezes ao longo de, pelo menos, três anos, é impositiva a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar de 2/3 (dois terços).
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1325423/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013)

De certo, o critério para exasperação da pena, pela continuidade delitiva, leva em conta o número de infrações cometidas. No caso
sub examine
, entendo que a fração imposta pelo Magistrado de piso, 1/3 (um terço), deve ser mantida nos termos da sentença vergastada, posto que, embora não precisada a quantidade de vezes em que os crimes foram perpetrados, é doloroso constatar que estes ocorreram por cerca de 01 (um) mês.

Em igual entendimento:
CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA ETAPA COM BASE NA CULPABILIDADE ELEVADA DO RÉU E NAS CONSEQUÊNCIAS DA CONDUTA DELITUOSA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 2/3. CRIME PRATICADO DURANTE LONGO PERÍODO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
01. (...)
02. (...)
03. "Mostra-se legítimo o aumento da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, na medida em que fundamentada em elementos que extrapolam os inerentes ao tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta" (HC 211.601/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2015; RHC 32.852/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/02/2014).
04.
De ordinário, "a escolha da quantidade de aumento de pena em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva considera o número de infrações praticadas pelo agente". Porém, "na hipótese de crimes sexuais em que os episódios ocorrem durante longo período, não é viável exigir a quantificação exata do número de eventos criminosos"
(AgRg no REsp 1.281.127/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/09/2014; AgRg no AREsp 455.218/MG, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/12/2014).
À luz da premissa de que resultou comprovada a prática do crime por "considerável período de tempo", "de 2006 a meados de 2007 e de novembro de 2008 até o início de 2009", impõe-se a confirmação da sentença que, na terceira fase da dosimetria, com fundamento no art.
71 do Código Penal, elevou a pena em 2/3 (dois terços).
05. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 319.063/MS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 18/06/2015) (grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE CRIMES INDETERMINADO. LONGO PERÍODO DE TEMPO EM QUE OS EVENTOS OCORRERAM. FATOS INCONTROVERSOS. ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
1. Cuidando-se da revaloração dos critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal de origem na apreciação de fatos incontroversos, não incide o óbice do verbete sumular n. 7 do STJ.
2.
Em regra, a escolha da quantidade de aumento de pena em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva considera o número de infrações praticadas pelo agente.
3. Na hipótese de crimes sexuais em que os episódios ocorrem durante longo período, não é viável exigir a quantificação exata do número de eventos criminosos.
4. Mostra-se adequada, no caso, a exasperação da reprimenda em fração superior à mínima prevista no art. 71, caput, do CP, pois os fatos criminosos perduraram por quase três anos.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ST, AgRg no REsp 1281127/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014) (grifo nosso)

4. Da atenuante da menoridade relativa:

Por derradeiro, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa em favor do recorrente, nos termos do art. 65, inciso I, do CPB, por contar aquele com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Neste ponto, noto assistir razão à defesa.

Na Certidão de Nascimento às fls. 31, consta o nascimento do réu A.S. da S., no dia 08 de março de 1989. Os abusos apurados ocorreram no ano de agosto de 2009, pelo que, constata-se que, à época, o réu contava com 20 (vinte) anos de idade.

Assim,
passo ao redimensionamento da pena:

Na etapa inicial, mantenho a pena base estipulada pelo Juízo
a quo
em 10 (dez) anos de reclusão, com destaque especial para as consequências do delito, negativas ao recorrente, considerando, não apenas a gravidez da vítima, decorrente do abuso sofrido, mas os traumas psicológicos suportados, tanto em face da prática delitiva como em virtude das ameaças sofridas.

Na segunda etapa da dosimetria, reduzo a pena 01 (um) ano de reclusão, em face das atenuantes insculpidas no artigo 65, inciso I, e inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (menoridade relativa e confissão espontânea), tornando a pena, provisoriamente, em 09 (nove) anos de reclusão.

Na etapa derradeira, mantém-se o acréscimo de 1/3 (um terço) em face da continuidade delitiva, persistindo ao réu a pena
CONCRETA e DEFINITIVA de 12 (doze) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
para reconhecer em favor do réu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), cominando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora